Tribunal: TJBA
Processo: 8003567-41.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003567-41.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NELSON MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
GUSTAVO IGOR SILVA MONTALVAO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DA CAUSA MADURA. FALSIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INDEFERIMENTO POR FALTA DE PROVA DE EFETIVA TRANSFERÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, fundada em suposta fraude na contratação de empréstimo consignado. O juízo de primeiro grau realizou o julgamento antecipado da lide, a despeito de prévio e tempestivo requerimento de perícia grafotécnica por parte do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado configurou cerceamento de defesa e se é cabível a aplicação da Teoria da Causa Madura; (ii) definir de quem é o ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura impugnada no contrato bancário; e (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais, observada a prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento tácito da prova pericial grafotécnica, aliado ao posterior julgamento de improcedência, configura evidente cerceamento de defesa. Anulada a sentença, aplica-se a Teoria da Causa Madura (CPC, art. 1.013, § 3º, I e II), porquanto a inércia probatória da parte contrária torna a causa apta para imediato julgamento.

4. Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ, havendo impugnação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, o ônus probatório recai exclusivamente sobre a instituição financeira. A parte ré não pleiteou a realização da perícia grafotécnica, tampouco demonstrou o efetivo repasse (via TED) do valor supostamente emprestado ao consumidor.

5. A ausência de comprovação da contratação enseja a declaração de inexistência do débito. A restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário no período não alcançado pela prescrição (após 14/07/2020) deve ocorrer em dobro, em consonância com a jurisprudência do STJ (EAREsp 676.608/RS), caracterizada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

6. A supressão mensal de verba alimentar de pessoa idosa e analfabeta funcional extrapola o mero dissabor, caracterizando desvio produtivo e falha grave na prestação do serviço. Dano moral
in re ipsa
configurado, arbitrado no importe de R$ 10.000,00, valor adequado aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A impugnação expressa da assinatura em contrato de empréstimo consignado atrai para a instituição financeira o ônus de provar a sua respectiva autenticidade, na forma do Tema 1061/STJ. 2. A ausência de comprovação de contratação válida e de repasse dos valores enseja a nulidade da cobrança, com a consequente devolução em dobro do indébito (EAREsp 676.608/RS) e a fixação de indenização por danos morais, respeitada a prescrição quinquenal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos
8003567-41.2025.8.05.0088
, que figuram, como apelante,
NELSON MENDES DA SILVA
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça